Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CDC. APLICAÇÃO. DECISÃO. CPC, ART. 203, §1o. EXTINÇÃO. CPC, ART. 924, II. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ADMINISTRADORA. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO. 30 DIAS. ENCERRAMENTO DO PLANO.STJ. SOLIDARIEDADE. AMPLIAÇAÕ DA COISA JULGADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada por meio de Apelação” (AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 5/11/2019)”.

2. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já pacificou o entendimento de que é válida a cláusula contratual que condiciona a restituição das parcelas pagas ao encerramento do grupo, em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1.119.300/RS, 2a Seção, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 27/08/2010).

3. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.

4. O contrato pelo sistema de consórcio se caracteriza como contrato de adesão e pressupõe cláusulas limitativas aos direitos do consumidor. Assim, exige-se do fornecedor que a prestação do serviço seja realizada com a observância estrita das cláusulas contratuais e que a execução seja adequada, eficiente, segura e de fácil compreensão (CDC, art. 54).

5. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo do serviço, ao prescrever que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14).

6. Embora exista responsabilidade solidária entre as partes, a sentença proferida na fase de conhecimento fixou termos e prazos distintos para cada um dos réus quanto à restituição dos valores, circunstância que deve ser preservada - em atenção à coisa julgada -e não pode, por via transversa, ser alterada por meio de liquidação de sentença. Incabível, neste momento processual, a mudança da ordem e as condições impostas para o pagamento.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.